Tribunal: TJSP
Processo: 1004467-19.2023.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação - Ação civil pública ambiental - Dano ambiental - Supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente (app) de restinga - Edificação irregular - Sentença de parcial procedência - Responsabilidade objetiva e propter rem- Dever de reparação integral do dano ambiental (obrigação de fazer e não fazer) - Insurgência de ambas as partes

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Pedido de

Ementa:
Apelação - Ação civil pública ambiental - Dano ambiental - Supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente (app) de restinga - Edificação irregular - Sentença de parcial procedência - Responsabilidade objetiva e propter rem- Dever de reparação integral do dano ambiental (obrigação de fazer e não fazer) - Insurgência de ambas as partes

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Pedido de condenação em indenização por danos morais coletivos e ambientais intercorrentes - Descabimento- Ausência de comprovação de efetivo abalo à coletividade (REsp. no 821.891/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.05.2008)- Prevalência da reparação in natura - Possibilidade de conversão em perdas e danos já prevista na sentença, caso seja inviável a recuperação.

RECURSO DO RÉU: Alegação de inexistência de APP e processo de regularização imobiliária- Provas dos autos que demonstram a degradação em APP- Necessidade de cessar a atividade degradadora e apresentar PRAD- Irrelevância de processo de regularização para afastar a responsabilidade ambiental.

Sentença mantida- Recursos desprovidos.